Tribunal: STF
Processo: Rcl 48395
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1.Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado (eDOC 6): 



    PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CONTRABANDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO À PARTE DAS IMPUTAÇÕES. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA DAS PENAS. DISCRICIONARIEDADE. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS. VALORAÇÃO AFASTADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO. MAJORANTE DE INTERESTADUALIDADE. AFASTAMENTO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICABILIDADE EM RELAÇÃO A UMA RÉ. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 



    Alega-se, em síntese, que o Tribunal reclamado violou o atual e recente entendimento firmado no julgamento do RE 979.962, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da pena do tipo previsto no art. 273, §1º-B, I, do CP, com efeitos repristinatórios, determinando-se a aplicação da pena original para o referido delito (um a três anos). 



    Requer, liminarmente, a procedência desta reclamação a fim de cassar a decisão que negou vigência ao entendimento firmado no RE 979.962 e determinar a medida adequada à preservação de sua competência e garantia de suas decisões. 



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    Reclamação. Penal e Processual Penal. Importação de medicamentos sem registro sanitário. Reclamação contra acórdão do Tribunal de origem que afastou o preceito secundário do art. 273, §1º-B, do CP e aplicou a pena prevista no art. 33 da Lei 11.343/06. Inconstitucionalidade da pena abstratamente prevista. Recente entendimento do STF no Tema 1003 de Repercussão Geral (RE 979962): "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)". Havendo dissonância entre a decisão reclamada e o entendimento do STF acerca do tema, caracterizada a usurpação de competência. Parecer pela procedência do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. No caso concreto, o reclamante foi condenado pelo crime previsto no art. 273, § 1º e § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, com a aplicação da pena prescrita para o crime de tráfico de drogas.



    Ocorre que, no processo RE 979.962 (tema 1.003 de repercussão geral), o STF fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão de 10 a 15 anos), na hipótese prevista no seu § 1º, B, inciso I, que versa sobre importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária.  Para essa situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).” (RE 979.962/RS, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Pleno, Sessão de 24.03.2021) 



    Eis a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO (CP, ART. 273, 273, § 1 º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. 1. O art. 273, § 1º-B, do CP, incluído após o “escândalo das pílulas de farinha”, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217- A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária. (RE 979962, Tema 1.003 da Repercussão Geral, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-113 11.06.2021) 



    Nesse contexto, concluo que o acórdão impugnado (eDOCs 4/6) efetivamente está em descordo com as diretrizes traçadas do paradigma.



    4. Diante do exposto, julgo procedente a presente reclamação, a fim determinar ao Tribunal de origem que profira novo julgamento observando os termos da decisão do STF proferida no RE 979.962/RS, Tema 1.003 de repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente